Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Jogo de azar. Réu denunciado pela contravenção de jogo de azar, previsto no art. 50 da LCP: "estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele" em razão da exploração de bingo.
3 – Materialidade e autoria. Na forma do art. 158 do Código de Processo Penal, é indispensável o exame do corpo de delitos para prova da materialidade nos crimes que deixam vestígio. Neste sentido precedente desta Turma (Acórdão 157280, Relator BENITO TIEZZI). Como destaca o Ministério Público, a única justificativa para o registro de ocorrência policial foi a confissão do réu, sem apreensão de material que demonstrasse a exploração de jogo e sem a oitiva em juízo de qualquer pessoa que confirme a acusação. Os depoimento das testemunhas Dalmy e Lorrane, ambos agentes de polícia, no sentido de que o apelante teria confessado os fatos na fase extrajudicial não constituem prova suficiente. Sentença que se reforma para absolver o réu com fundamento no art. 386, inciso II do CPP.
4 – Recurso conhecido e provido.